Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-55.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001440-55.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 006.937.171-73 (APELANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL COSTA DE ALMEIDA - CPF: 025.552.671-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARLAS ANTUNES DE SOUZA - CPF: 051.016.351-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARD FERNANDEZ SUAREZ - CPF: 719.297.161-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001440-55.2024.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE COMPROVANTE FALSO DE PIX. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edimar Gonçalves do Nascimento contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente de ingresso policial indevido no quarto de hotel ocupado pelo réu; (ii) avaliar se houve ausência de representação válida da vítima, condição de procedibilidade exigida para o crime de estelionato; (iii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no hotel onde o réu estava hospedado se deu em contexto de flagrante impróprio, com diligência imediata e ininterrupta, o que afasta a alegação de nulidade.

A abordagem do réu ocorreu na porta do quarto do hotel, na parte externa, sem qualquer ingresso forçado no ambiente, ocasião em que houve a entrega espontânea do aparelho celular vinculado ao denominado “golpe do PIX”, circunstância que reforça a legalidade da atuação policial.

O comparecimento espontâneo do ofendido à delegacia, aliado ao relato minucioso dos fatos e à expressa manifestação de interesse no prosseguimento da ação penal – evidenciada pelo acompanhamento integral da persecução, inclusive com sua oitiva em juízo – é suficiente para suprir eventual ausência de dados complementares no termo de representação escrito, não havendo que se falar em vício capaz de comprometer a validade do procedimento.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por depoimentos convergentes da vítima e dos agentes policiais, além da apreensão do bem em poder do recorrente, o que confere elevada credibilidade ao acervo probatório e sustenta a condenação imposta.

A alegação do réu de estorno automático do PIX não foi acompanhada de qualquer comprovação documental, sendo que a sua conduta subsequente – ao bloquear a vítima e adotar medidas destinadas a ocultar o golpe – demonstra o dolo específico exigido para a configuração do crime de estelionato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada de policiais em quarto de hotel para abordagem de investigado em estado de flagrante não configura violação do art. 5o, XI, da CF e art. 302, III, do CPP. 2. A representação da vítima, nos crimes de estelionato, prescinde de formalidade rigorosa, bastando a manifestação inequívoca de vontade quanto à instauração e ao prosseguimento da persecução penal. 3. A apreensão do bem vinculado ao denominado “golpe do PIX” em poder do agente, somada aos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, constitui prova suficiente para sustentar a condenação por estelionato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 171, caput e §5o; CPP, arts. 156, caput, e 302, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.907.967/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 872.448/GO, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.06.2025; TJMT, Ap. n. 1002618-58.2023.8.11.0018, rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.03.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001440-55.2024.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal aviada por EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime de estelionato, à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto [multirreincidência] – art. 171,
caput
, do CP.

A defesa suscita, preliminarmente: a) nulidade das provas obtidas mediante busca, sem autorização judicial, no quarto de hotel em que o réu se encontrava hospedado; b) ausência de representação válida da vítima.

No mérito, sustenta ausência de provas aptas à condenação, postulando a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001440-55.2024.8.11.0013

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a defesa argui nulidade das provas obtidas mediante busca, sem autorização judicial, no quarto de hotel em que o réu se encontrava hospedado.

Extrai-se dos autos que o ofendido, José Eduardo Fernandez Suaréz, anunciou para venda seu aparelho celular – modelo Infinix Hot 30i – em um site de compra e venda.

Após visualizar o referido anúncio, o apelante entrou em contato com o ofendido e manifestou interesse em adquiri-lo. Com isso, combinaram de se encontrarem no estabelecimento comercial [hamburgueria] onde a vítima exerce sua atividade laboral.

No encontro, acordaram que o aparelho seria vendido por R$ 500,00 (quinhentos reais). Para efetivar a transação, o ofendido solicitou à testemunha Aline, também funcionária da hamburgueria, que informasse sua chave PIX para o recebimento do valor.

Em seguida, o apelante simulou uma transferência via PIX e exibiu à vítima um falso comprovante de pagamento. Confiando na veracidade da operação, o ofendido entregou o celular ao réu, que, de posse do bem, deixou o local imediatamente.

Pouco depois, o ofendido solicitou à testemunha Aline que verificasse o recebimento do valor em sua conta, ocasião em que ela informou não ter havido qualquer crédito decorrente da suposta transferência realizada pelo réu, motivo pelo qual imediatamente dirigiram-se à delegacia para noticiar o ocorrido.

Diante disso, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências e obteve informações apontando que o réu estaria hospedado no “Hotel Sanchez”.

Ao chegarem ao local informado, os agentes policiais entrevistaram a recepcionista do hotel, a quem apresentaram imagens captadas pelas câmeras de segurança da hamburgueria onde a vítima trabalhava, o que permitiu identificar o réu e localizar o número do quarto em que ele se encontrava hospedado.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a porta do apartamento indicado, bateram e, ao serem atendidos pelo próprio apelante, constataram que ele portava um aparelho celular em suas mãos.

Durante a entrevista realizada do lado externo do quarto, o réu admitiu a prática delituosa e entregou, espontaneamente, o aparelho celular da vítima que segurava em suas mãos aos policiais, circunstância que ensejou sua prisão em flagrante delito.

Confira-se os depoimentos judiciais os apelantes:

“(...)
aí como tinha as imagens da gravação do estabelecimento, a gente foi até esse hotel e conversamos com uma recepcionista do hotel e mostramos a imagem que aparecia o Edmar (...); aí a recepcionista identificou, procurou lá no cadastro e achou realmente o quarto. Aí depois de ter identificado, nós fomos até o quarto e batemos, chamamos por ele, aí quando ele saiu, nós abordamos
. Aí em consulta no banco de dados dos policiais, a gente encontrou no cadastro que tinha já tinha praticado um golpe anteriormente e também que ele já havia tentado usar documento falso.
Também a gente encontrou com ele o celular, celular da vítima
. Aí ele, primeiro, não soube explicar muito bem sobre o golpe e
depois, em conversa, ele acabou assumindo que realmente tinha feito isso
e que os colegas dele não sabiam. (...) Aí a gente encaminhou o Edmar a delegacia, os procedimentos.”
(Otávio Luiz de Lima)

“(...) o rapaz que trabalha lá, se eu não me engano, como garçom, falou que colocou um celular à venda no site e que a pessoa do Edmar procurou ele para fazer a aquisição desse celular. No momento da entrega do bem, ele mostrou um comprovante de Pix e depois a vítima percebeu que, na verdade, ele não tinha realizado esse Pix. Aí lá na hamburgueria a gente pegou imagens de qual veículo ele teria se utilizado e recebemos informações de que esse veículo estava no Hotel Sanchez. E aí a gente conversa com delegado resolveu comparecer até o hotel e verificar se, de fato, aquele carro estava lá hospedado.
E em conversa com a recepcionista, ela indicou o quarto que o Edmar estava. E então nós fomos até o quarto, realizamos a abordagem e, de fato, ele estava com o celular da vítima na mão e acabou confessando o crime
(...).”
(Paula Roberta da Silva Pereira)

Na sentença, a juíza singular a afastou tal alegação de nulidade nestes termos:

“A defesa, em suas alegações finais (id. 162217407) sustentou a ocorrência de nulidade em relação à busca domiciliar, bem assim quanto à ausência de representação. Razão não lhe assiste, como passo a demonstrar.

Com isto posto, verifica-se que, no caso dos autos, a dinâmica da apuração de autoria pela Polícia Civil se insere na descrição prevista na norma (art. 302, inc. III, CPP), podendo ser sintetizada da seguinte maneira:

1) Segundo o depoimento judicial da vítima, minutos após entregar o aparelho ao réu, este retornou ao estabelecimento comercial para solicitar que o Sr. José Eduardo desbloqueasse o aparelho celular; 2) Na oportunidade, a vítima pontuou ao réu que a transferência PIX não havia sido efetivada, visto que nada constava no extrato de Aline, que forneceu a chave para a transação; 3) EDIMAR respondeu-lhe que iria até o carro buscar o seu aparelho celular para tentar realizar novamente a transação, todavia, não retornou; 4) Ato contínuo, tendo a vítima percebido que se tratava de um golpe, acionou a polícia, e compareceu no CISC para registrar a ocorrência; 5) Na oportunidade, apresentou as conversas referentes à negociação prévia via Facebook, bem como o nome do suspeito, sendo que, imediatamente, os agentes da lei buscaram imagens de câmeras de segurança da lanchonete em que houve a entrega do aparelho; 6) De posse das imagens, identificaram o veículo do suspeito, e o localizaram no Hotel Sanchez; 7) Por meio de conversa com o recepcionista, descobriram o quarto em que EDIMAR estava hospedado; 8) Segundo o depoimento judicial do IPC Otávio Luis de Lima, bateram à porta do quarto, e logo que foram recebidos, constataram que EDIMAR encontrava-se com o aludido aparelho celular em mãos
. Ora,
diante do quadro fático supramencionado, tem-se por evidente a situação de flagrante delito, alicerçada nas prévias e ininterruptas diligências policiais que autorizam o ingresso no domicílio alheio
— eis que, hodiernamente, a jurisprudência reconhece a inviolabilidade de domicílio em se tratando de quartos de hotel — na forma do artigo 5o, inc. XI, da CRFB/1988, in verbis: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Não obstante as irresignações da defesa, conforme se depreende das provas anteriormente mencionadas, em nenhum momento foi relatado pelos policiais que tenham ingressado no quarto de hotel ocupado pelo apelante.

Ao revés, a narrativa dos policiais evidencia que a abordagem e a entrega do celular ocorreram na porta do quarto, do lado externo, não havendo que se cogitar de ingresso ilegal nas dependências ocupadas pelo apelante.

Além disso, observa-se que a defesa, ao inquirir os referidos agentes durante a fase instrutória, não formulou qualquer questionamento relativo à suposta violação do referido apartamento.

De mais a mais, conforme bem delineado na sentença, o contexto fático revela situação típica de flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do CPP.

A ação policial desenvolveu-se de forma imediata e contínua à prática do delito, com base em informações precisas prestadas pela vítima e corroboradas por elementos objetivos [imagens e dados do veículo ocupado pelo réu].

Independentemente da versão do réu [de que os agentes policiais invadiram seu quarto], a localização dele no hotel, aliada à constatação de que ele estava na posse do bem da vítima, configura estado de flagrância apto a legitimar a atuação policial, com eventual ingresso, se necessário fosse, no ambiente em que ele se encontrava hospedado, nos moldes do art. 5o, XI, da CF.

Dessa forma, ausente qualquer vício na autuação dos agentes policiais,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA)

A defesa suscita também
“a ausência de termo de representação válido em desfavor do acusado”
, porquanto
“o único documento juntado aos autos
não contém os dados essenciais do representado
, o que evidencia a ausência de formalização da representação e, consequentemente, a impossibilidade de prosseguimento da ação penal”
.

Esse é o Termo de Representação impugnado pelo apelante:

Na sentença, a juíza afastou a tese mencionada nos seguintes termos:

“(...) passo à alegada nulidade por ausência de representação. Inicialmente, importa frisar que a representação da vítima — em crimes de ação penal pública condicionada, como passou a ser o estelionato, vide art. 171, § 5o, do CP — é ato que dispensa formalismo e, inclusive, termo escrito, bastando que haja manifestação do ofendido a favor da persecução penal do autor. (...).

Com isto posto, impende citar que no caso em questão
, além de a vítima ter comparecido ao CISC para a realização de Boletim de Ocorrência, ainda formalizou sua representação mediante termo (id. 148720133) — no qual apenas não consta a qualificação completa do suspeito em razão da Polícia Civil não possuí-la naquele momento, de forma que, quando muito, constitui mera irregularidade.

Deste modo, resta preenchida a condição de procedibilidade
.”

Em que pese a insurgência da defesa,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a representação, como condição de procedibilidade,
dispensa formalismo excessivo
, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.907.967/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 25/6/2025).

No mesmo sentido:

“A representação para o crime de estelionato não exige formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima. 2. O comparecimento espontâneo da vítima à delegacia e o registro de ocorrência policial são suficientes para caracterizar a representação exigida pelo § 5o do art. 171 do Código Penal.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.907.967/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 25/6/2025)

“Ainda que admitida a retroatividade do § 5o do art. 171 do Código Penal, conforme entendimento do STF, a ausência de representação formal é suprida por manifestações inequívocas da vítima em autorizar a persecução penal, extraídas de boletim de ocorrência, declarações à autoridade policial e depoimentos judiciais.”
(STJ, AgRg no HC n. 872.448/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 16/6/2025)

“A representação não requer formalidades específicas, sendo suficientes atos que indiquem de forma inequívoca seu interesse na instauração do processo, como na hipótese, em que a vítima levou o fato ao conhecimento das autoridades responsáveis pela apuração.”
(STJ, AgRg no HC n. 990.448/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22/4/2025)

No caso, conforme bem consignado pela juíza sentenciante, a eventual ausência de qualificação completa do autor da infração, no momento da lavratura do respectivo termo de representação, configura mera irregularidade, insuscetível de comprometer a validade do ato.

O comparecimento espontâneo do ofendido à delegacia, o relato detalhado dos fatos por ele apresentados e a expressa manifestação de interesse no prosseguimento da ação penal [evidenciada pelo acompanhamento de toda a persecução penal, inclusive com sua presença em Juízo para reafirmar a versão inicialmente narrada na delegacia] suprem eventual ausência de dados complementares no termo de representação escrito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de março de 2024, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial denominado “Cavour’s Hamburgueria”, localizado na Avenida Ayrton Senna, n.o 1092, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, Edimar Goncalves do Nascimento, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, consistente em 01 (um) aparelho celular INFINX HOT 30I, pertencente à vítima José Eduardo Fernandez Suaréz, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil e fraudulento.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular reconheceu a responsabilidade criminal imputada ao réu, nos seguintes termos:

“Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 148720122), Boletim de Ocorrência (id. 148720126), Termo de Exibição e Apreensão (id. 148720135), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 148720136), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Com isto posto, torno aos depoimentos obtidos em inquérito policial e em audiência de instrução:

José Eduardo Fernandez Suarez, vítima, quando ouvida em audiência de instrução, relatou, em suma
: no dia em que estava vendendo o celular, postou no Facebook e EDIMAR perguntou se ainda estava disponível; Quando disse que ainda estava disponível, EDIMAR afirmou que iria querer o celular; EDIMAR perguntou se estava trabalhando ou não, para comparecer na casa dele naquele dia; Respondeu a EDIMAR que não poderia comparecer na casa dele pois estava trabalhando; Após aproximadamente 1 (uma) hora, EDIMAR foi até o local e, tendo sido lhe mostrado o celular, decidiu que ia ficar com o bem; EDIMAR pediu o PIX da ora vítima, e disse que poderia demorar um pouco para chegar [a notificação do PIX]; EDIMAR foi embora, mas retornou, pois o celular se encontrava bloqueado; Desbloqueou o celular para EDIMAR, e informou-lhe que o PIX não havia chegado; EDIMAR disse que iria pegar o seu telefone para enviar novamente, e então foi embora e não retornou mais; EDIMAR correu até seu carro, em que havia outra pessoa, e foi embora; Não se recorda qual era a marca do celular em questão; O celular foi anunciado no Facebook; Não se recorda se EDIMAR se apresentou com este nome ou com um apelido; O PIX que passou para EDIMAR era de uma terceira pessoa, chamada Aline; O valor que ficou avençado para a compra do celular era de R$ 500,00 (quinhentos reais);
Naquele momento, EDIMAR mostrou o comprovante, mas o mesmo não chegou; EDIMAR apresentou o comprovante através do celular que já possuía, e não do celular que estava adquirindo
; EDIMAR estava “com outro cara”, que só ficou olhando;
Perguntou à Aline se o PIX havia caído, e esta lhe disse que não; EDIMAR retornou após cerca de 5 (cinco) minutos, pois o celular estava bloqueado; Neste momento, desbloqueou o celular e disse que o PIX não havia caído, sendo que EDIMAR lhe informou que iria pegar o telefone; Então, viu EDIMAR correndo já na rua; Depois disso, EDIMAR não voltou mais; Após, EDIMAR apagou o contato da ora vítima; A polícia conseguiu achar o celular, que estava inteiro, e foi restituído à ora vítima;
O anúncio do celular foi feito no Facebook, sendo que a negociação se deu via WhatsApp; Mostrou a conversa para os policiais;
Quando viu que o valor não foi depositado na conta de Aline, tentou entrar em contato com EDIMAR; EDIMAR excluiu o contato da ora vítim
a.

Paula Roberta da Silva Pereira, Investigadora de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento
,
relatou, em síntese
: Ficaram sabendo que a vítima veio até o CISC e registrou o Boletim de Ocorrência; Analisando o Boletim de Ocorrência, tentaram levantar informações, tendo em vista que o rapaz que trabalha no local [Cavour’s Hamburgueria] como garçom falou que colocou um celular à venda em um site, e a pessoa de EDIMAR o procurou para adquiri-lo;
Todavia, embora EDIMAR tenha mostrado um comprovante de PIX no momento da entrega do bem, posteriormente a vítima percebeu que EDIMAR não tinha realizado esta transferência; Na hamburgueria, pegaram imagens de qual veículo EDIMAR havia utilizado, e receberam informações de que este veículo estava no Hotel Sanchez; Em conversa com a recepcionista, a mesma indicou o quarto em que EDIMAR estava; Foram até o quarto, realizaram a abordagem e, de fato, EDIMAR estava com o celular da vítima na mão e confessou o crime; EDIMAR, inicialmente, negou, mas em conversa percebeu que não haveria outra saída senão confessar que, de fato, não realizou o PIX, e que já havia bloqueado a vítima e tentado fazer uso de outro chip
; Salvo engano, neste quarto, EDIMAR estava hospedado com outros dois homens, que falaram que estavam de passagem em Pontes e Lacerda/MT, para realizar um curso; Não sabe informar se as imagens da lanchonete referentes ao momento da entrega do celular foram anexadas ao inquérito policial; A vítima apresentou provas da negociação no momento do registro do Boletim de Ocorrência.

Otávio Luís de Lima, Investigador de Polícia Civil, quando de sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese
: tomaram conhecimento do Boletim de Ocorrência, registrado pelo funcionário da Hamburgueria Cavour’s; No B.O., ele relata que o EDIMAR entrou em contato pelo Facebook e posteriormente pelo WhatsApp, para adquirir o celular que a vítima havia anunciado;
Quando EDIMAR chegou na lanchonete, negociou com a vítima e exibiu um comprovante de PIX para a conta de outra funcionária da empresa; A vítima confiou que o comprovante era verdadeiro e entregou o celular; Posteriormente, a vítima ficou sabendo, ao questionar a funcionária que era dona da conta, que o pagamento não havia sido efetuado; Diante disso, a vítima percebeu que havia sofrido um golpe; Posteriormente, a polícia procedeu em diligências para obter as imagens do estabelecimento e conseguiu identificar EDIMAR
e algumas outras pessoas, bem como a camionete em que estavam: uma Strada, de cabine dupla, com alguns adesivos de empresa ao lado; Após, receberam uma informação de que estas pessoas, incluindo EDIMAR, estavam hospedadas no Hotel Sanches; Foram até o hotel e conversaram com o recepcionista, apresentando imagens do EDIMAR e do amigo do mesmo; O recepcionista identificou, encontrando no cadastro o quarto em que estavam; Foram até o quarto e bateram à porta, chamando por EDIMAR que, ao sair, foi abordado; Em consulta nos bancos policiais, constataram que EDIMAR já havia praticado golpes anteriormente, bem como utilizado documento falso; Com EDIMAR, foi encontrado o celular da vítima, sendo que após apresentar uma versão inicial inconsistente, acabou assumindo a prática do delito, contudo, que os colegas dele não tinham conhecimento de que a aquisição do celular se deu através de golpe; Os colegas ficaram surpresos, pois estavam de passagem em Pontes e Lacerda/MT, para realizar um curso; As histórias apresentada pelos três demais colegas confirmou que não tinham participação no crime; Encaminharam, então, EDIMAR à Delegacia de Polícia; Não sabe informar se as imagens de câmeras de segurança referentes à lanchonete Cavour’s foram anexadas aos autos; Quando a vítima contatou a polícia, apresentou para o plantonista as imagens referentes à negociação/anúncio do celular, bem como as conversas; Não sabe se foram acostados aos autos os prints das conversas.

Aline Carla Antunes de Souza, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese
:
A vítima chegou na lanchonete comentando que havia vendido o celular; A depoente questionou quem havia comprado, e a vítima respondeu que postou em um grupo de compras e vendas; Passado um certo tempo, a vítima perguntou à depoente se ela lhe emprestaria o seu PIX para receber o pagamento, tendo em vista que a vítima não possuía PIX; Isso ocorreu na lanchonete; Perguntou à vítima se o comprador já havia chegado, e José Eduardo respondeu que sim; Alertou José Eduardo para não entregar o celular sem o recebimento do comprovante, com a respectiva notificação do PIX na conta da depoente; José Eduardo saiu e retornou após algum tempo, permanecendo quieto e trabalhando
; A depoente notou que José Eduardo aparentava estar triste, e perguntou se aconteceu algo, ao que
a vítima lhe questionou se o PIX havia caído, e a depoente mostrou o celular indicando que não havia caído; José Eduardo disse “acho que levei um golpe”, e a depoente concordou
, bem como sugeriu que relatassem o ocorrido ao patrão de ambos, pois o mesmo é policial; Entraram em contato com o patrão, que repassou-os para outro colega policial, que por sua vez sugeriu que
registrassem um Boletim de Ocorrência para que já iniciassem as buscas pelo suspeito; Foi ao CISC e registrou o Boletim de Ocorrência, sendo que no mesmo dia localizaram o suspeito e recuperaram o telefone
; A depoente não chegou a ver o comprovante que o suspeito apresentou para José Eduardo; José Eduardo disse à depoente que havia anunciado o aparelho através de um grupo de compas e vendas do Facebook; José Eduardo continuou a negociação pelo Messenger do Facebook, pois, salvo engano, na época a vítima não tinha WhatsApp; Quando procuraram a polícia, a depoente compareceu junto com a vítima, e apresentaram as provas da negociação; A gravação das câmeras de segurança capturou o momento da negociação no estabelecimento comercial em que a vítima e a depoente trabalham.

Adriel Costa de Almeida, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: É encarregado na empresa em que EDIMAR trabalhava; Ao longo da semana, o gerente da empresa chamou os funcionários para irem até Pontes e Lacerda/MT para fazer um curso; Alugaram dois quartos de hotel, para acomodar o depoente, o EDIMAR, o Eliezer e o Jean; Estavam andando pela rua durante o período em que não estava tendo o curso, e veio a ocorrer este fato; EDIMAR chegou a comentar que estava negociando um celular, e o depoente presenciou a compra em uma lanchonete; Sentiu-se intimidado, pois estavam dormindo nos quartos de hotel quando foram abordados por policiais armados; A porta estava semiaberta, então os policiais já chegaram entrando nos quartos; A porta estava apenas “escorada”, já que o hotel era um lugar seguro; Quando a polícia chegou, EDIMAR confessou o crime; Não se recorda de EDIMAR mencionar se já tinha passagem pelo mesmo crime; Os policiais não agrediram o depoente e os demais colegas; Conhece EDIMAR desde adolescência, sendo que em certo dia o acusado lhe mandou um currículo via Facebook, e o contratou; No dia dos fatos, realmente presenciou a negociação do celular, constatando que a vítima apresentou a Nota Fiscal do produto, aparentando que o negócio era lícito; EDIMAR reclamava bastante que o celular antigo dele estava danificado; No dia ficou muito assustado com a abordagem policial; Os policiais estavam uniformizados, com suas vestimentas brancas apresentando identificação.

Derradeiramente, quando de seu interrogatório judicial, EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO manifestou-se nos seguintes termos
: quando saíram da fazenda de Juína/MT para irem à Pontes e Lacerda/MT para realizar o curso, pararam para almoçar em Sapezal/MT; Neste momento, viu uma postagem de um aparelho celular à venda, no MarketPlace do Facebook; Quando chegaram na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o vendedor havia respondido o ora réu, informando que o aparelho celular ainda estava à venda; Então, o
vendedor lhe passou o número de WhatsApp, por onde passaram a negociar; Conversaram um pouco e ficou acordado que o ora réu deveria se dirigir até o estabelecimento em que o anunciante trabalhava, para então examinar o aparelho e concluir o negócio; Por volta de 19h30min ou 20h00min, foram até o estabelecimento comercial,
sendo que Adriel encontrava-se ao lado do ora réu; O ora réu, então, perguntou sobre o Sr. José, que foi chamado, e então foram até a parte externa do estabelecimento;
O Sr. José mostrou o aparelho ao réu, que optou por fechar o negócio; O réu pegou o aparelho para realizar o PIX, e então o Sr. José retornou ao interior do estabelecimento para pegar o e-mail de uma colega de trabalho, o qual serviria de chave PIX para a transação; Possuindo o e-mail, o acusado abriu o seu aplicativo de banco ao lado do Sr. José, realizou o PIX e
mostrou o comprovante ao mesmo
;
Frisa que se tratava de transferência legítima, real, não se tratando de comprovante falso
;
Apresentou o comprovante ao Sr. José através da tela do seu celular
, e questionou se o mesmo queria que lhe encaminhasse o respectivo comprovante;
José afirmou que não era necessário, pois já havia formatado o celular e não tinha mais o WhatsApp instalado
; Diante disso, o réu e seu colega de trabalho saíram do estabelecimento comercial e se dirigiram à Lanchonete Quibom, onde jantaram;
Depois, foram ao hotel, onde começou a transferir os dados de seu aparelho antigo para o celular novo; Neste momento, recebeu uma mensagem via Facebook enviada pelo perfil de um terceiro, na qual José dizia “Senhor EDIMAR, o PIX não caiu na conta; Minha colega de trabalho verificou o extrato e o PIX não caiu”; Pediu para que José aguardasse um instante e, ao conferir o aplicativo do banco, verificou que o valor havia sido estornado para a sua conta; Então, falou para a vítima que houve o estorno, e que estava tentando transferir o aplicativo do banco para o novo aparelho
; Explicou que, devido ao horário, não seria possível, tendo em vista que demanda foto segurando o documento etc; Informou à vítima que no dia seguinte, durante a manhã, compareceria no endereço que aquela lhe informasse e realizaria o pagamento; Ficaram acordados nestes termos, sendo que o réu continuou mexendo no celular enquanto seus colegas foram dormir; De repente, a porta do quarto foi aberta, sendo que a primeira pessoa a entrar no quarto foi a policial Paula e, em seguida, dois outros policiais; Os policiais colocaram todos deitados no chão, e o réu, questionado, confirmou tratar-se da pessoa de EDIMAR, e que estava anteriormente negociando um aparelho; Questionado, o réu informou que os colegas apenas o acompanharam, sendo que ele foi o único responsável pela negociação; Nesse sentido, esclareceu que os colegas tinham conhecimento de que estava adquirindo um novo aparelho, e que Adriel havia lhe acompanhado até o estabelecimento do Sr. José;
Afirmou que em nenhum momento tinha intenção de lesar a vítima, inclusive diante do pequeno valor do bem em questão
; Pontua que nos dias anteriores ao fato, o seu celular já estava apresentando problemas, de tal maneira que Adriel, por duas vezes, efetuou PIX da conta dele, tendo em vista que o ora réu não conseguia finalizar as transações em seu celular; O celular estava apresentando problemas devido a ter sido exposto à chuva, cerca de uma semana antes dos fatos, no percurso entre Juína/MT e a fazenda [...]”

Por sua vez, quando de seu interrogatório em Delegacia de Polícia, o acusado EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO pontuou
(id. 148720138): “QUE o interrogado viu uma postagem, em um grupo de compra e venda no facebook, de um celular INFINIX HOT 301; QUE se interessou pelo aparelho e fez contato com a vítima JOSÉ EDUARDO; QUE marcou a entrega da compra na lanchonete em que a vítima trabalha; QUE o interrogado pegou o aparelho celular e realizou o PIX no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) no email de uma mulher de nome ALINE; QUE após realizar a compra do aparelho, foi na companhia de Jean, Adriel e Eliezer para a lanchonete Quibom; QUE após jantarem retornou ao hotel que estava hospedado, quando recebeu uma mensagem de JOSÉ informando que o pagamento não havia sido feito; QUE o interrogado informou a vítima que iria realizar o PIX novamente; QUE o interrogado já havia trocado o chip de aparelho e excluído o aplicativo do banco de seu aparelho antigo; QUE tentou instalar o aplicativo do banco Nubank no novo aparelho, mas devido o horário não conseguiu fazer a validação; QUE o interrogado informou a vítima do ocorrido e disse que faria a transferência pela manhã, porém JOSÉ não o respondeu mais; QUE após o ocorrido foi dormir; QUE um tempo depois uma moça bateu na porta de seu quarto, pedindo que o mesmo retirasse o carro que estava atrapalhando a saída do seu; QUE em seguida os policiais civis que estava no estacionamento deram voz de prisão ao suspeito e realizaram a revista pessoal; QUE o interrogado confirmou aos policiais que estava com o aparelho celular da vítima; QUE os colegas de quarto não sabiam nada sobre a compra do aparelho de celular, apenas estavam em sua companhia, pois vieram para fazer um curso nesta cidade, QUE em seguida foi conduzido até esta delegacia de polícia; QUE afirma já ter sido preso em duas ocasiões (estelionato e falsificação - art. 297 do CP), sendo condenado a 11 anos e 07 meses nas comarcas de Vilhena/RO e Paranatinga/MT.”

Atentando-se às oitivas da vítima José Eduardo Fernandez Suarez em Delegacia de Polícia e em Juízo, verifica-se que o contato com o ora acusado EDIMAR iniciou-se via Facebook, através de anúncio postado em grupo de compras e vendas na plataforma. Realmente, o ofendido expôs que após anunciar o aparelho celular, recebeu uma mensagem de EDIMAR, na qual este perguntava se o bem ainda se encontrava à venda.

Ao responder afirmativamente, prosseguiram com as negociações, restando avençado o valor da venda, bem assim que EDIMAR passaria no estabelecimento comercial em que o anunciante trabalhava (Cavour’s Hamburgueria) a fim de que examinasse o aparelho celular e eventualmente concluísse a venda. Conforme exposto pelo Sr. José Eduardo — bem como corroborado pelas testemunhas Aline Carlas Antunes de Souza e Adriel Costa de Almeida, que presenciaram a conclusão das negociações —, o réu EDIMAR compareceu no estabelecimento comercial supramencionado e, lá estando, após conferir o aparelho celular pessoalmente, optou por concluir a compra.

Ocorre que, em vista do fato de a vítima ser boliviana e, assim, não possuir chave PIX, José Eduardo apresentou à EDIMAR a chave PIX de sua colega de trabalho (a Sra. Aline Carlas Antunes de Souza) para que realizasse a transferência.

Ato contínuo, EDIMAR apresentou na tela de seu próprio celular um comprovante PIX para o Sr. José Eduardo que, acreditando na procedência do comprovante, entregou o aparelho celular ao ora acusado. Depois que EDIMAR deixou o local, a vítima tomou conhecimento de que a transferência não constava do extrato da conta bancária de sua colega de trabalho.

Na sequência, após poucos minutos, EDIMAR retornou solicitando que a vítima desbloqueasse o aparelho celular inserindo a senha, ao que José Eduardo aproveitou a oportunidade para advertir EDIMAR que a transação não havia sido concluída.

Por conseguinte, o ora acusado afirmou que apenas iria buscar o seu celular no carro para refazer a transferência, ao que deixou o estabelecimento comercial e não retornou.

Percebendo que havia sido ludibriado — sobretudo por haver sido bloqueado, logo após, nas redes sociais do acusado —, o Sr. José Eduardo acionou a polícia, que iniciou as diligências para a localização do suspeito.

Não é demais frisar, neste particular, que a palavra da vítima em delitos patrimoniais e, especialmente no estelionato, é dotada de particular credibilidade, sobretudo se confirmada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos
.

Desde logo, parece indispensável tratar da seguinte questão: muito embora não tenha sido acostado aos autos cópia do suposto comprovante falso do PIX realizado por EDIMAR, a materialidade delitiva resta demonstrada, logrando êxito o Ministério Público em desincumbir-se de seu ônus probatório.

Senão, vejamos. De fato, não se pode afirmar com total precisão a espécie de fraude empregada pelo ora acusado durante a aquisição do bem (v.g. se forjou um comprovante falso, se agendou o pagamento do PIX e procedeu ao cancelamento antes do débito etc.), inclusive porque, aparentemente, a vítima sequer possuía conhecimento acerca de como deveria se apresentar um comprovante de PIX, eis que não utilizava tal modalidade de pagamento até então.

A despeito disso, é certo que o relato do Sr. José Eduardo claramente demonstra o dolo de estelionato, na medida em que a narrativa não deixa margem de dúvidas de que EDIMAR, desde o princípio, possuía a intenção de adquirir o aparelho celular induzindo a vítima em erro, e consequentemente auferindo lucro através do prejuízo alheio
.

Assim não fosse, como explicar a ausência de pagamento mesmo após advertência do ofendido — no sentido que a anterior transferência foi infrutífera — e, na sequência, evadindo-se o acusado do estabelecimento comercial e passando a bloquear a vítima nos meios de contato que possuía?

Ademais, importa frisar que a testemunha Aline Carlas Antunes de Souza foi categórica em pontuar que nunca recebeu os valores supostamente transferidos por EDIMAR via PIX
.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha Adriel Costa de Almeida, bem como os policiais Paula Roberta da Silva Pereira e Otávio Luis de Lima foram uníssonos em afirmar que, no momento da abordagem de EDIMAR no Hotel Sanchez, a despeito de apresentar negativa inicial, confessou o crime — e, conforme narrou a policial Paula, admitiu que havia bloqueado a vítima nas redes sociais e tentado fazer uso de novo chip.

De todo modo, importa destacar que, em Delegacia de Polícia e em Juízo, retratou-se o réu.

Neste passo, os depoimentos prestados pelos policiais civis mostram-se, de todo, harmônicos com o relato da vítima, esclarecendo a dinâmica elucidativa da autoria.

Diante deste panorama, em atenção à regra da distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, cumpriria ao réu afastar as alegações tecidas pela acusação. Ora, se o acusado realmente pretende sustentar sua versão no sentido de que, na verdade, ocorreu um estorno do PIX para a sua conta — e, deste modo, o não pagamento deu-se involuntariamente, de forma a inocorrer o crime — bastaria simples juntada aos autos de printscreen de seu extrato bancário e/ou da própria notificação referente ao estorno.

Ao revés, limita-se a apresentar justificativas destituídas de base empírica, que não se prestam a infirmar as provas e elementos informativos contra si produzidos
. Tem-se, pois, da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas que estes se fazem perfeitamente harmônicos, despidos de inconsistências, inexistindo qualquer razão para entender-se diversamente pela materialidade e autoria do crime quanto a EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO.”

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante.

O conjunto probatório evidencia que o apelante, após negociar a compra de um aparelho celular anunciado por José Eduardo Fernandez Suárez em um grupo de compras na plataforma Facebook, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, e, depois de apresentar um falso comprovante de pagamento via PIX, recebeu o referido bem.

Minutos depois, ao perceber que a transferência não havia sido efetivada, a vítima tentou entrar em contato com o apelante, mas constatou que já havia sido bloqueada nas redes sociais.

Tal conduta revela inequívoca intenção de se furtar ao cumprimento da obrigação assumida e evidencia o dolo de fraudar a vítima para obter vantagem ilícita.

A testemunha Aline Carla Antunes de Souza, colega de trabalho da vítima e titular da chave PIX utilizada na transação, confirmou que jamais recebeu a quantia supostamente transferida.

Os policiais Otávio Luís de Lima e Paula Roberta da Silva Pereira, além de confirmarem a apreensão do aparelho celular da vítima em poder do apelante, relataram que, após a abordagem no hotel, ele teria admitido a prática delituosa.

O depoimento do colega Adriel Costa de Almeida, que acompanhou o apelante até o local de trabalho do ofendido, corrobora a realização da negociação, embora não tenha presenciado os detalhes relativos ao pagamento.

A alegação do apelante, no sentido de que a transação realizada via PIX teria sido automaticamente estornada pelo seu banco e que não teria agido com o intuito de enganar a vítima, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório constante dos autos.

Consoante bem assinalado pelo juiz sentenciante, incumbia à defesa, nos termos do art. 156,
caput
, do CPP, a produção de elementos capazes de afastar a imputação, mormente diante da tese de que a ausência de pagamento se deu exclusivamente por falha do sistema bancário.

Entretanto, ao invés de demonstrar sua alegação mediante juntada de extrato bancário ou documento que atestasse o suposto estorno do pagamento via PIX, o apelante limitou-se apresentar narrativa isolada, destoando do conjunto probatório robusto e harmônico constante dos autos.

Cumpre salientar que o apelante ostenta condenação
definitiva
pela prática de delito da mesma natureza (Apelação Criminal no 1002917-54.2023.8.11.0044), na qual restou evidenciado idêntico
modus operandi
, consistente na utilização de comprovante falso de transação via PIX com o intuito de auferir vantagem ilícita.

Nesse contexto, não subsiste qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a sentença condenatória.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“O réu reiteradamente utilizou comprovantes falsos de pagamento via WhatsApp para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita, caracterizando-se a prática do estelionato.”
(TJMT, Ap. 1002618-58.2023.8.11.0018, Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 10/03/2025)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025